Tribunal: TJDFT
Processo: 0732996-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0732996-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO DUTRA BEZERRA, MARIA JOSE CARNEIRO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra sentença é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 10/06/2024 (id. 62308435), tendo os recorrentes tomando ciência da sentença em 11/06/2024 quando da sua publicação no DJe, o que enseja o início da contagem do prazo para interposição em 12/06/2024, findando-se em 25/06/2024. No entanto, a parte recorrente apresentou o referido recurso inominado apenas em 26/06/2024 (id. 62308436). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora